Tribunal: TJDFT
Processo: 0716920-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716920-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: C. E. A. A. REPRESENTANTE LEGAL: SIMONE MARIA DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão de ID 154862981 (autos de origem), proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por CARLOS EDUARDO ARAUJO ALVES, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a autorização e o custeio da internação da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva - UTI. Afirma, em suma, a negativa de autorização decorreu do descumprimento do prazo de carência contratual; que se trata se doença pré-existente; que a urgência não pode ser presumida; que foi firmado contrato de seguro saúde, no qual o segurado opta por estabelecimento entre os referenciados, que cobram diretamente da operadora. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Custas recolhidas (ID 46363833). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Conquanto seja lícita a fixação de período de carência, trata o presente caso de internação de urgência em unidade de terapia intensiva pediátrica de criança, com aproximadamente seis meses de vida (ID 154863675 – p. 22), para suporte respiratório, uma vez que o “paciente não suporta ficar em o2” (ID 46363837 – p. 29) após quadro de insuficiência respiratória aguda. Ademais, a internação é imprescindível diante da informação contida no laudo de ID 46363837 – p. 31 de que o quadro é emergencial “pois pode acarretar piora no quadro clínico, levando a risco de vida ao paciente”. O Superior Tribunal de Justiça já sumulou entendimento de que “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula 597). Por outro lado, em análise prefacial, não se verifica a existência de um quadro pré-existente, a incidir o período de carência previsto no contrato. Ademais, ainda que os efeitos práticos do comando judicial impugnado não possam, de fato, ser desfeitos, o Código de Processo Civil possui previsão autorizadora do ressarcimento do valor pago na hipótese de a sentença julgar improcedente o pedido (artigo 302). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 9 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora